Tribunal: STF
Processo: Rcl 77780
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Gol Linhas Aéreas S.A. e outros (a/s) contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 0149000-94.2004.5.02.0053, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1232 do ementário da Repercussão Geral).

    2. As reclamantes narram que, na origem, o ora beneficiário, Pascoal Cinque Filho, ajuizou reclamação trabalhista em desfavor das empresas Expresso América do Sul Ltda. e São Paulo Transportes S.A., distribuído à 53ª Vara do Trabalho de São Paulo. 

    3. Relatam que, na sentença, excluiu-se a empresa São Paulo Transportes S.A. do polo passivo da ação, julgando-se parcialmente procedente o pedido apenas em relação à Expresso América do Sul Ltda. 

    4. Noticiam que, em 03/09/2015, após o trânsito em julgado do processo de conhecimento e já em sede de execução, o beneficiário requereu o reconhecimento de grupo econômico entre a executada e diversas outras empresas, entre elas as reclamantes desta reclamação. O Juízo de origem indeferiu o pedido. 

    5. Apontam que o beneficiário apresentou agravo de petição em desfavor da referida decisão, tendo o Juízo de origem reconsiderado a decisão anterior para reconhecer a formação de grupo econômico entre as empresas. 

    6. Informam que, em 11/11/2021, o Juízo de primeiro grau, chamando o feito à ordem, reconsiderou a decisão para afastar a declaração da existência de grupo econômico, com a justificativa de que se tratou de requerimento genérico apresentado pelo beneficiário Pascoal Cinque Filho. Todavia, o beneficiário interpôs agravo de petição contra a referida reconsideração. Com isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso para anular a decisão com o fundamento de que foi proferida fora das hipóteses legais de juízo de retratação, determinando o retorno dos autos à origem para expedição de mandado de citação às empresas incluídas na lide. Em cumprimento da ordem, o Juízo de origem determinou a citação das empresas para pagamento ou indicação de bens à penhora. 

    7. Informam que as reclamantes requereram a suspensão da execução em razão do Tema RG nº 1.232, o que foi deferido pelo Juízo. Contudo, o beneficiário interpôs novo agravo de petição, ao qual foi dado provimento para determinar o prosseguimento da execução, sob a alegação de que a existência do grupo econômico estaria protegida pela coisa julgada.

    8. Com isso, as reclamantes opuseram embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados, seguido de recurso de revista, cujo seguimento foi negado. Diante dessa negativa, foram opostos embargos declaratórios que estão pendentes de julgamento. 

    9. Requerem a concessão de medida liminar, com vistas à mediata suspensão do processo narrado. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação para anular o acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT 2ª Região. 

É o relatório. 

              Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    14. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.

    15. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).

    16. In casu, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em acórdão de 07/11/2022, reconheceu a formação de grupo econômico entre a executada principal e diversas outras empresas, entre elas as reclamantes, determinando a inclusão das mesmas no polo passivo da lide, pelo que se depreende dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 20, p. 103-105; grifos originais):

“GRUPO ECONÔMICO. NULIDADE DE CITAÇÃO. 1) Nos termos do art. 505 do CPC: "Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.". De igual forma, o art. 836 da CLT dispõe que: "Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor.". 2) Nesse sentido, a decisão recorrida que, sem qualquer manifestação das partes, e fora das hipóteses legais de juízo de retratação, decidiu novamente questão de mérito, a saber a formação do grupo econômico, incorreu em nulidade, por violação ao disposto nos arts. 505, CPC e 836, CLT, sendo defeso ao Juízo de primeiro reformar, por via transversa, decisão anteriormente proferida. Agravo de petição provido.
Contra a r. decisão de ID. dfb5aaa, interpõe o exequente agravo de petição (ID. 673d81b), manifestando inconformismo quanto ao indeferimento do grupo econômico.
Apresentadas contraminutas (ID. 3db7e44; 1f4c37e; e 7da0fb0).
É o relatório.
VOTO
1. Juízo de admissibilidade.
Conheço do agravo, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade.
2. Grupo econômico. Nulidade da decisão recorrida.
Razão assiste ao exequente quanto à nulidade da decisão recorrida (ID.dfb5aaa).
Na hipótese dos autos, o Juízo a quo, por meio da decisão de ID. 84637af, reconheceu o grupo econômico requerido pelo autor, determinando a expedição de mandados de citação, penhora e avaliação, nos termos do Prov. GP/CR 07/2015.
Em 26.10.2016, foi prolatada a decisão ID. 483f6b3, suspendendo a execução ante os termos do Pedido de Providências nº 000943-16.2015.5.02.0000, sem ter havido a expedição dos mandados de citação em face das empresas incluídas no polo passivo.
Por sua vez, a decisão recorrida (ID. dfb5aaa) determinou o prosseguimento do feito e, de ofício, reconsiderou a decisão de ID. 84637af, reanalisando a petição de ID. d531f11, para indeferir o reconhecimento do grupo econômico.
Nos termos do art. 505 do CPC:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.”

De igual forma, o art. 836 da CLT dispõe que:
"Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. (Redação dada pela Lei nº 11.495, de 2007)"
Nesse sentido, a decisão recorrida que, sem qualquer manifestação das partes, e fora das hipóteses legais de juízo de retratação, decidiu novamente questão de mérito, a saber a formação do grupo econômico, incorreu em nulidade, por violação ao disposto nos arts. 505, CPC e 836, CLT, sendo defeso ao Juízo de primeiro reformar, por via transversa, decisão anteriormente proferida.
Desta forma, dou provimento ao recurso do exequente para, anulando a decisão recorrida, determinar o cumprimento da decisão ID. 84637af, com a expedição de mandado de citação às empresas incluídas no polo passivo da ação, as quais, oportunamente, e atendidos os requisitos legais, poderão impugnar a referida decisão por recurso próprio.”

    17. Na sequência, ao analisar o agravo de petição interposto pelas reclamantes, o Juízo reclamado indeferiu o sobrestamento do processo, sob o argumento de que houve coisa julgada, sendo impossível a suspensão do processo (e-doc. 21, grifos originais):

“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO ANTECEDENTE. COISA JULGADA, IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. Os efeitos da coisa julgada impedem a revisão de decisão por eles já abraçada, que se deu antes da instauração dos debates sobre a aplicação do artigo 513, § 5º, do CPC, como fator de impedimento do reconhecimento de grupo econômico na execução, e que decretou a inclusão de integrantes do tal grupo. A participação das novas executadas no julgamento do Agravo anterior, que reconheceu a licitude da modificação do polo passivo na execução, submeteu a juízo tal questão, que foi implicitamente rejeitada. O Supremo Tribunal Federal pode muito, mas não pode tudo, como ensina abalizada doutrina constitucionalista. Dentre seus limites está o dever de respeitar os efeitos da coisa julgada. Agravo de Petição a que se dá provimento. 
RELATÓRIO
A exequente movimenta Agravo de Petição contra a respeitável decisão que suspendeu o andamento do processo em razão do Tema 1232, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
Evoca os efeitos da coisa julgada, eis que já reconhecido grupo econômico na tramitação do feito.
Houve contraminuta.
Não se dá hipótese de prévio parecer do MPT.
É o relatório.
Decido.
FUNDAMENTAÇÃO
Conheço do Agravo de Petição, porque adequado, tempestivo, firmado por mandatário com poderes nos autos e dispensado de preparo.
O douto juízo presidente da execução encontra-se recalcitrante em cumprir sua própria decisão, já transitada em julgado, que reconheceu a existência de grupo econômico e arrolou as agravadas ao polo passivo da presente lide.
Em 28 de Abril de 2016, Id 84637af, decidiu:
Em face de todo o exposto, reconheço o grupo econômico formado entre as empresas supra mencionadas, que deverão ser incluídas no polo passivo da presente ação, expedindo-se mandados de citação, penhora e avaliação, nos termos do Prov. GP/CR 07/2015.
As "mencionadas" são: "AUREA ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA e CONSTANTE ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA"
Em 11 de novembro de 2021, Id dfb5aaa, reviu o douto juízo sua decisão, concluindo:
"E mais, deve ser considerada a atual redação do art. 2º da CLT, que em seu §3º deixa claro que "não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das ".empresas dele integrantes Sendo o único argumento da decisão #id:483f6b3 a existência de sócio comum, em contrariedade ao referido dispositivo legal, forçosa a sua reconsideração. Assim, por todo o exposto, indefiro o requerimento #id:d531f11".
A respeitável reconsideração submeteu-se a Agravo de Petição, que, julgado por esta Turma em sessão de 4 de novembro de 2022, decidiu pela reforma do julgado, com a seguinte ementa:
"GRUPO ECONÔMICO. NULIDADE DE CITAÇÃO. 1) Nos termos do art. 505 do CPC: "Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.". De igual forma, o art. 836 da CLT dispõe que: "Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor.". 2) Nesse sentido, a decisão recorrida que, sem qualquer manifestação das partes, e fora das hipóteses legais de juízo de retratação, decidiu novamente questão de mérito, a saber a formação do grupo econômico, incorreu em nulidade, por violação ao disposto nos arts. 505, CPC e 836, CLT, sendo defeso ao Juízo de primeiro reformar, por via transversa, decisão anteriormente proferida. Agravo de petição provido".
Faço nota de que as empresas arroladas e incluídas no polo passivo pela decisão revista foram intimadas para contraminutar, como de fato fizeram, o Agravo de Petição, participando da formação da decisão judicial.
Já no curso de procedimentos expropriatórios, NOVAMENTE o presidente da execução revolveu o decidido, ao estabelecer a suspensão do andamento do processo, por força da decisão tomada pelo relator no Tema 1232, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Id f4cd526), em 09 de novembro de 2023.
Não há um tênue motivo para suspender-se a presente execução, venia concessa. 
O Supremo pode muito, ensina o eminente constitucionalista Ayres Britto, mas não pode tudo. Dentre o que ele não pode está a revogação dos efeitos da coisa julgada. Uma vez tomada a decisão de ampliação do polo passivo ao tempo em que não se cogitava da necessidade de outra providência, nem se abatia sobre o Judiciário trabalhista dúvida sobre a licitude de tal ampliação, a partir do conceito de empregador único, ninguém pode revê-la, senão por recisão - ação rescisória ou ação anulatória. 
Gizo que o argumento do artigo 513, § 5º, do CPC, foi brandido pela parte recorrida antes do julgamento do Agravo de Petição precedente, como se lê em sua contraminuta, Id 1f4c37e, e, portanto, considera-se analisado e julgado.
Preclusão suprema, a coisa julgada impede a revisão do conteúdo das decisões, até pela autoridade que as proferiu.
Casso a respeitável decisão e determino o prosseguimento dos atos executórios, com a composição do polo passivo por todas as empresas já arroladas. (...).”

    18. O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os documentos apresentados indicam que as empresas reclamantes (i) não integraram a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passaram a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.

    19. Nota-se, portanto, que, na espécie, a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a expressa recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, ao fundamento de que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal não seria aplicável aos autos, uma vez que “a coisa julgada impede a revisão do conteúdo das decisões, até pela autoridade que as proferiu” (e-doc. 21, p. 4), referindo-se à decisão exarada antes da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal.

    20. Impõe registrar, a propósito, que a alegação de coisa julgada não é capaz de afastar a incidência, na espécie, da superveniente determinação de suspensão nacional, na medida em que o paradigma no qual proferida e aludida ordem (Tema RG nº 1.232) envolve, justamente, decisões já acobertadas pela coisa julgada, isto é, processos já em sede de execução, nos quais houve a inclusão de empresas não participantes do processo de conhecimento no polo passivo da lide.

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no Processo nº 0149000-94.2004.5.02.0053, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator